Tribunal: TRF3
Processo: 0042399-73.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
399/1197)

0042399-73.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do agravo ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não se desconhece o debate, na jurisprudência, acerca da natureza do ofício de tratorista. Parte da jurisprudência considera urbano semelhante mister, ao passo que outros julgadores preferem reputá-lo de índole rural.

- Comungamos do entendimento no sentido de que mais adequado seria atentar às especificidades de cada caso concreto, a bem de avaliar, detidamente, a possibilidade de configuração de início de prova material de afazer campesino.

- No caso dos autos, em especial diante do local da prestação dos serviços e da própria nomenclatura utilizada na definição de atividade do autor, não soa demasiado compreender como rurícola a função de tratorista.

- Resulta evidenciad

Inteiro teor:
399/1197)

0042399-73.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do agravo ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não se desconhece o debate, na jurisprudência, acerca da natureza do ofício de tratorista. Parte da jurisprudência considera urbano semelhante mister, ao passo que outros julgadores preferem reputá-lo de índole rural.

- Comungamos do entendimento no sentido de que mais adequado seria atentar às especificidades de cada caso concreto, a bem de avaliar, detidamente, a possibilidade de configuração de início de prova material de afazer campesino.

- No caso dos autos, em especial diante do local da prestação dos serviços e da própria nomenclatura utilizada na definição de atividade do autor, não soa demasiado compreender como rurícola a função de tratorista.

- Resulta evidenciada a presença, in casu, de princípios de prova documental do labor rural, contemporâneos ao lapso reclamado ao deferimento da benesse (agosto/2001 a agosto/2016).

- Agravo improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042399-73.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ROSA PAIVA BERTINI

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR - SP201094-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042399-73.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ROSA PAIVA BERTINI

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR - SP201094-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo, interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 557, § 1o, do CPC/1973, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, em demanda voltada à concessão de aposentadoria por idade rural.

Sustenta, em síntese, que não pode prevalecer o entendimento da decisão agravada, afirmando não ter restado comprovado o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício; Aduz que as atividades exercidas pelo marido da autora, como tratorista - e a ela estendidas, são de natureza urbana.

Em síntese, é o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042399-73.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ROSA PAIVA BERTINI

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR - SP201094-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento.

Não se desconhece o debate, na jurisprudência, acerca da natureza do ofício de tratorista.

Parte da jurisprudência considera urbano semelhante mister, ao passo que outros julgadores preferem reputá-lo de índole rural.

Comungamos do entendimento no sentido de que mais adequado seria atentar às especificidades de cada caso concreto, a bem de avaliar, detidamente, a possibilidade de configuração de início de prova material de afazer campesino.

É, exatamente, o que sucede no caso em tela. Penso que, na particularidade da espécie, em especial diante do local da prestação dos serviços e da própria nomenclatura utilizada na definição de atividade do autor, não soa demasiado compreender como rurícola a função de tratorista.

Deveras, haure-se das anotações de vínculo empregatício na CTPS (fl. 35) que o autor trabalhou para "Eli Donisete Cardoso e Outros" e "Ricardo Titolo Neto e Outros" na função de tratorista, sob o código 6410-15 - trabalhadores da mecanização agrícola.

Ora, há de se salientar a natureza rural da função de tratorista exercida em estabelecimento agrícola, conforme descrito na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego:

"6410: Trabalhadores da mecanização agrícola

Código 6410-15 - tratorista agrícola

Arador, Operador de adubadeira, Operador de implementos agrícolas, Operador de máquina agrícola, tratorista

operador de roçadeira, tratorista , operador de semeadeira.

Descrição Sumária

Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos.

Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio."

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. DECISÃO MANTIDA. - Agravo do INSS insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do art. 557, do CPC, para fixar a honorária em 10% do valor da condenação, até a sentença. Mantendo a tutela antecipada. - O autor juntou prova material de sua condição de lavrador, comprovou que trabalhou no campo no período de 22 anos, 4 meses e 13dias, justificando a concessão do benefício pleiteado. - A prova material, registros na CTPS, rescisão de contrato de trabalho, sistema limpo em anexo e CNIS e extrato em anexo, indicam que o autor exerceu labor rural por 22 anos, 4 meses e 13 dias. - A função de tratorista CBO 642015 exercida pelo requerente, é atividade ligada ao campo, comprovando que trabalhava no meio rural . (...) - Agravo improvido."

(Agravo Legal em AC 0035298-82.2015.4.03.9999/MS, Terceira Seção, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, D.E. 21/09/2016)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL . ARTIGO 201, § 7o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRABALHADOR RURAL . APOSENTADORIA POR IDADE AOS SESSENTA ANOS. HOMEM. TRATORISTA . NATUREZA RURAL. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. - A aposentadoria por idade, rural e urbana, é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, inciso II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições: "II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividade s em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural , o garimpeiro e o pescador artesanal;" - A distinção entre as funções urbana e rural sempre levou em conta a natureza do trabalho, abstração feita do local (artigos 3o, § 1o, "a", da LC 11/71 e artigo 11, I, "a", da Lei no 8.213/91). Ou seja, a lei é expressa em distingui-los pela "natureza". - O tratorista lida com a terra, com o plantio, não transporta coisas ou pessoas; diferente do motorista, que atua no transporte em função tipicamente urbana. O trator há de ser considerado em sua natureza: instrumento de trabalho de natureza rural . - Viola o princípio da legalidade o artigo 31, II, da Instrução Normativa no 45, de 06/8/2010, pois desborda da razoabilidade, não encontrando qualquer suporte legal. - Faz jus o autor, assim, à redução da idade de 65 (sessenta e cinco) para 60 (sessenta anos), prevista na segunda parte do artigo 201, § 7o, inciso II, do Texto Magno. (...) - Apelação desprovida."

(AC 0001774-55.2014.4.03.6111/SP, Nona Turma, Relator Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, D.E. 14/06/2016)

Assim, resulta evidenciada a presença, in casu, de princípios de prova documental do labor rural , contemporâneos ao lapso reclamado ao deferimento da benesse (agosto/2001 a agosto/2016).

Penso de rigor a solução adotada na decisão agravada, que aplicou o entendimento predominante na jurisprudência.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do agravo ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não se desconhece o debate, na jurisprudência, acerca da natureza do ofício de tratorista. Parte da jurisprudência considera urbano semelhante mister, ao passo que outros julgadores preferem reputá-lo de índole rural.

- Comungamos do entendimento no sentido de que mais adequado seria atentar às especificidades de cada caso concreto, a bem de avaliar, detidamente, a possibilidade de configuração de início de prova material de afazer campesino.

- No caso dos autos, em especial diante do local da prestação dos serviços e da própria nomenclatura utilizada na definição de atividade do autor, não soa demasiado compreender como rurícola a função de tratorista.

- Resulta evidenciada a presença, in casu, de princípios de prova documental do labor rural, contemporâneos ao lapso reclamado ao deferimento da benesse (agosto/2001 a agosto/2016).

- Agravo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.